Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703854-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: IRAN JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de IRAN JÚNIOR GONÇALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do faturamento a que o devedor faz jus na condição de sócio da empresa PRIME TECH IRAN JÚNIOR GONÇALVES DOS SANTOS. Em suas razões recursais (ID 68506653), o banco credor defende que a penhora requerida é cabível ante a ausência de outros bens penhoráveis. Argumenta que o c. Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da impenhorabilidade salarial quando for preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “deferindo-se a penhora online de 30% dos lucros da empresa PRIME TECH IRAN JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS, CNPJ 19.835.652/0001-74”. Preparo observado (IDs 68506655 e 68506656). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar. O banco exequente se insurge contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do faturamento a que o devedor faz jus na condição de sócio. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “O exequente requer a penhora de percentual do pró-labore que a parte executada retira da empresa em que figura como sócia. O pró-labore consiste na remuneração dos sócios que trabalham na empresa e deve ser calculado de acordo com os parâmetros estipulados pela sociedade empresária. A respectiva remuneração difere da distribuição dos lucros pelos sócios, uma vez que esta refere-se à repartição do lucro obtido com o rendimento de seu capital investido. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é assente no sentido da impenhorabilidade do pró-labore, ante a natureza salarial da verba. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PRÓ-LABORE. VEDAÇÃO LEGAL. CPC 833, IV. 1. O pró-labore é a remuneração percebida pelos sócios de uma empresa em razão do trabalho efetivado no negócio, equiparando-se, portanto, ao salário. 2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do pró-labore da parte devedora, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 3. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso concreto.(Acórdão 1807457, 07357270720238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÓ LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECEBIMENTO APENAS PELOS SÓCIOS DA EMPRESA. ADMINISTRADOR. ATUAÇÃO COMO SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que o pró labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa; já a distribuição de lucros refere-se à repartição do lucro obtido com o negócio.2. Além disto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável o pró labore, ante sua natureza de salário, mas penhorável a distribuição de lucros. 3. Entretanto, verifica-se que tanto o pró labore quanto a distribuição de lucros são recebidos pelos sócios da empresa. Saliento que há previsão legal para recebimento de pró labore para administrador não sócio, mas a distribuição de lucros é limitada aos sócios da empresa. 4. Verifica-se que o agravado não é sócio das empresas, mas apenas administrador. Ainda que haja suspeitas por parte do agravante de que ele seja o sócio, e que o sócio constante no contrato seja um "laranja", inexiste qualquer comprovação neste sentido, sendo incabível a realização das penhoras requeridas pelo agravante.5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1010099, 20160020357458AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 264/279). Assim, considerando a natureza salarial da verba, INDEFIRO o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 20/01/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se." Na hipótese em que não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, entende-se adequada e razoável a penhora do faturamento da empresa devedora (art. 835, X, CPC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. Não sendo a empresa devedora nos autos do presente processo, adequada, razoável e dentro dos limites do pedido formulado pelo credor, se revela a penhora sobre a parte do faturamento da empresa cabível ao executado na condição de sócio, nos termos do art. 1.026 do CC. Não obstante a relevância da tese aventada pelo banco recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Assim, ao menos neste momento processual, não se avista suficiente risco de dano imprescindível ao deferimento da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator